Tribunal: TJPA
Processo: 0000465-30.2014.8.14.0009
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000465-30.2014.8.14.0009

APELANTE: RAIMUNDO REGILVAN DE SOUZA ALMEIDA, LUAN CARLOS DIAS PASTANA, CASSIO THIAGO ANDRADE BRITO, TALLES KILDERY ALVES DANTAS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 288, § U, DO CP.

DA ANÁLISE DOS AUTOS SE DENOTA QUE INEXISTE IRREGULARIDADE SANÁVEL POR MEIO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MORMENTE QUANDO A MATÉRIA POSTA À APRECIAÇÃO DESTA EGRÉGIA TURMA FOI JULGADA. CONTUDO, POR SE TRATAR O INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, NECESSÁRIO QUE SER RECONHEÇA SUA OCORRÊNCIA.

DENÚNCIA RECEBIDA EM 02/10/2014; SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PROFERIDA EM 10/04/2017, TENDO TRANSITADA EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM 03/12/21, NO QUAL FOI REVISTA A DOSIMETRIA DAS PENAS, SENDO ESTAS REDUZIDAS, PASSANDO A PENA PARA O CRIME DO ART. 288, § U, DO CPB, A SER DE 01 ANO E 04 MESES DE RECLUSÃO. NECESSÁRIO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, NOS TERMOS DO
107, IV C/C O ARTIGO 109, V, ARTIGO 110 §1º E ARTIGO 119, COM EXTENÇÃO DO BENEFÍCIO AO CORRÉU RAIMUNDO REGILVAN DE SOUZA ALMEIDA, EM CONFORMIDADE COM O QUE DISPOSTO NO ART. 580 DO CPP.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO E ESTENDIDA A CORRÉU
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
não

conhecer
dos Embargos de Declaração e, ex ofício, reconhecer a ocorrência da prescrição em relação ao crime previsto no art. 288, § U, do CP, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze

dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 12 de setembro de 2022.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
interposto em favor de
LUAN CARLOS DIAS PASTANA E TALLES KILDERY ALVES DANTAS
, contra o
Acórdão de ID nº
7373137
, prolatado pela
1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que, por unanimidade de votos,
conheceu
e
concedeu parcial provimento
ao recurso de apelação outrora impetrado em favor dos ora embargantes, revendo a dosimetria da pena proferida pelo juízo de primeiro grau.

Em suas
razões recursais
, ID 7846851, os embargantes pugnam pelo reconhecimento da extinção da punibilidade dos apelantes pelo crime previsto no art. 288, § U, do CP, pois, afirmam, a denúncia foi recebida em 02/10/2014 e, transcorrida a instrução processual, foi proferida sentença penal condenatória em 10/04/2017, sendo, em 03/12/21, julgado o recurso de apelação interposto em favor dos embargantes e no qual foi revista a dosimetria das penas, sendo estas reduzidas, como se denota do Acórdão 7373137, proferido pela 1ª Turma de Direito Penal, tendo transcorrido mais de 04 anos entre a publicação da sentença e o Acórdão atacado,

ocorrendo a extinção da punibilidade em relação ao crime previsto no art. 288, § U, do CPB, em razão da prescrição, na modalidade intercorrente, nos termos do art. 107, IV, do CP, haja vista o
quantum
cominado para o referido crime, de 01 ano e

04 meses de reclusão para ambos os embargantes e, por se tratar a prescrição de matéria de ordem pública, que deve ser conhecida em qualquer fase do processo e grau de jurisdição, pleiteiam o reconhecimento da prescrição da punição punitiva em relação ao crime previsto no art. 288, § U, do CPB, ainda que de ofício.

Sob tal fundamento, requererem o acolhimento dos presentes embargos declaratórios para o fim de se decretar a prescrição alegada.

Nesta
Superior Instância,
ID 9131855, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público pronunciou-se pelo
não

conhecimento
dos embargos, uma vez que não se denota presente qualquer das causas previstas no art. 619 do CPP, contudo, pelo reconhecimento
ex officio
da punibilidade em razão da prescrição.

É o sucinto
relatório
.

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto em favor de
LUAN CARLOS DIAS PASTANA E TALLES KILDERY ALVES DANTAS
, contra o
Acórdão de ID nº
7373137
, prolatado pela
1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
que, por unanimidade de votos,
conheceu
e
concedeu parcial provimento
ao recurso de apelação outrora impetrado em favor dos ora embargantes, revendo a dosimetria da pena proferida pelo juízo de primeiro grau.

Acompanhando a manifestação ministerial,
não conheço
do presente recurso, pois não se denota no julgado atacado qualquer das razões aptas a justificar sua impetração, nos termos do que previsto no art. 619 do CPP, que assim dispõe,
verbis
:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Sobre a matéria, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci
(Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 1054), leciona:

(...). recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário. (...).

Após o devido processamento do feito, a 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão realizada no dia 03/11/2021, acompanhando o parecer ministerial, deu parcial provimento ao recurso interposto pela defesa dos embargantes, sendo revisto o
quantum
de pena cominado aos embargantes e corréus, nos seguintes termos da ementa a seguir colacionada:

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, I E II C/C 288, § U E ART. 69, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO E ART. 288, § U C/C ART.180,
CAPUT
E ART. 69, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO

RECURSOS DIVERSOS, APRESENTADOS POR ADVOGADOS DIVERSOS.

LUAN CARLOS DIAS PASTANA E TALLES KILDERY ALVES DANTAS

ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
ANTE A CONDENAÇÃO PELOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 157, § 2º I E II DO CP E PELO CRIME PREVISTO NO ART. 288 DO CP.
INOCORRÊNCIA
. AUTONOMIA DOS DELITOS.

Verificando-se a existência vínculo associativo permanente com a finalidade de cometer crimes, configurado está o delito de quadrilha, como ocorre na espécie. Não ensejando o alegado
bis in idem
a condenação simultânea pelos crimes de quadrilha armada e roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e uso de armas, uma vez que cada um dos destes delitos são autônomos.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA QUE PASSE AO MÍNIMO LEGAL
.
PARCIAL PROVIMENTO
.

A ausência de fundamentação de algumas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP permite a redução da pena, mas, não ao mínimo legal ante a presença de circunstância judicial desfavorável devidamente fundamentada. Nova dosimetria que se impõe, passando a pena de ambos os apelantes a ser de 09 anos e 04 meses de reclusão e 20 dias multas, mantendo todos os demais dispositivos da sentença.

RAIMUNDO REGILVAN DE SOUZA ALMEIDA

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROCEDENTE
. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS.

O depoimento prestado perante o juízo pelo policial responsável pelas investigações e prisão do apelante se mostram suficiente a corroborar a confissão extrajudicial dos corréus.

Validade da interceptação telefônica, devidamente autorizada, que auxiliou na identificação do apelante e corréus, bem como a delinear a conduta de cada um dos integrantes da quadrilha, restando demonstrada a materialidade e a autoria delitiva.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA QUE PASSE AO MÍNIMO LEGAL
.
PARCIAL PROVIMENTO
.

A ausência de fundamentação de algumas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP permite a redução da pena, mas, não ao mínimo legal ante a presença de circunstância judicial desfavorável devidamente fundamentada. Nova dosimetria que se impõe, para ambos os crimes, passando a pena do apelante a ser de 09 anos e 04 meses de reclusão e 20 dias multas, mantendo todos os demais dispositivos da sentença.

CASSIO THIAGO ANDRADE BRITO

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
PARCIAL PROVIMENTO
.

As provas dos autos se mostram suficientes apenas para comprovar a participação do apelante no crime de receptação, art. 180, caput, do CPB, não restando, porém, comprovada a efetiva participação deste no crime de quadrilha ou bando.

Princípio
in dubio pro reo
configurado. Autoria do crime previsto no art. 288, § U do CPB não comprovada - absolvição que se faz necessária. Para que se reconheça a procedência da exordial acusatória, indispensável que se faça a prova plena dos fatos, com perfeita demonstração da materialidade e da autoria. Não se desincumbindo o Parquet do encargo de comprovar a autoria, não estando suficientemente comprovada a prática delituosa articulada na denúncia, a solução que se impõe é a absolvição.

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO, ART. 180, CAPUT, DO CPB, PARA A MODALIDADE CULPOSA, ART. 180, § 3º DO CPB.

NÃO PROVIMENTO
.
CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME A INDICAR O CONHECIMENTO, PELO APELANTE, DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM.

No crime de receptação, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou da conduta culposa do agente, nos termos do disposto no art. 156 do código de processo penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova e, no caso em apreço, restou cabalmente demonstrado que o apelante tinha consciência de que o bem era fruto de roubo, não cabendo a desclassificação pretendida. Precedentes.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA PARA QUE PASSE AO MÍNIMO LEGAL
.
PARCIAL PROVIMENTO
.

Em apreço as alegações defensivas, esclareço que apesar de não haver no Acórdão hostilizado qualquer manifestação acerca da pretendida prescrição, efetivamente restou demonstrada sua ocorrência, razão pela qual, de ofício a reconheço.

Ressalto que os embargante foram condenados, em concurso de crimes, pela prática das condutas previstas no art. 157, § 2º, I e II c/c art. 288, § U, do CP e, conforme o art. 119 do mesmo diploma legal, a extinção da punibilidade incide sobre cada uma das penas, isoladamente.

No caso dos autos, foram ambos condenados, em 10/04/2017, sendo suas sentenças revistas, em 03/11/2021, passando a condenação pelo crime previsto no

art. 288, § U, do CP , a ser de 01 ano e 04 meses de reclusão que, nos termos do art. 109, V,

prescreve em 04 anos. Assim, tendo transcorrido pouco mais de 04 anos e 06 meses entre a sentença penal condenatória e o Acórdão nº 7373137, forçoso se reconhecer a prescrição intercorrente em benefício dos embargantes, tendo sido neste mesmo sentido a manifestação ministerial, cujo excerto colaciono a seguir, vejamos:

“
Sendo assim, da atenta análise do caderno eletrônico, constata-se que

entre a

data da publicação da sentença penal condenatória

em 10.04.2017 (DOC

ID 6074547), que transitou em julgado para o Ministério Público, e a data

da

publicação do Acórdão que confirmou parcialmente a sentença em 03.12.2021
,

transcorreu lapso temporal superior a 4 anos, restando fulminado o exercício do

jus

puniendi

estatal n
o que se refere ao delito do artigo 288, parágrafo único do

Código Penal,

sendo de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva

na modalidade intercorrente.
”

Neste mesmo sentido já se manifestou a jurisprudência, a saber:

AgRg na PET no RECURSO ESPECIAL Nº 1954976 - SP (2021/0265979-3) DECISÃO Trata-se de agravo regimental interposto por EDUARDO GOMES DA SILVA contra decisão de e-STJ fls. 354/357, integrada pela decisão de e-STJ fl. 364. Alega o agravante, em síntese, que, "conforme se pode observar do petitório de e-STJ Fls. 350/351, pugnou-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva (retroativa), eis que, com o reconhecimento da nulidade absoluta do acórdão proferido nos autos da apelação criminal nº 0006483-62.2016.4.03.6112, é certo que na espécie houve o decurso de mais de 04 (quatro) anos entre a data em que foi proferida a sentença condenatória (art. 117, IV, do CP) e os dias atuais, configurando-se a prescrição retroativa no que se refere aos delitos previstos nos artigos 132 e 334-A do Código Penal" (e-STJ fl. 368). Requer "a reconsideração da decisão monocrática, para que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do Estado em face dos delitos previstos nos artigos 132 e 334-A do Código Penal" (e-STJ fl. 369), ou a submissão da matéria ao colegiado. É o relatório. Decido. O recurso comporta provimento. De fato, esta Corte proferiu decisão para declarar a nulidade absoluta do acórdão proferido nos autos da apelação, desconstituindo o trânsito em julgado do feito, a fim de que o referido recurso seja novamente julgado, agora com a prévia intimação pessoal da Defensoria Pública da data da sessão de julgamento (e-STJ fls. 343/344, grifei). Com efeito, segundo o entendimento desta Corte Superior, "enquanto não há o trânsito em julgado da condenação para ambas as partes, não é cabível a análise da prescrição da pretensão executória, pois ainda está em curso o prazo da prescrição da pretensão punitiva" ( EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.730.688/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/3/2022, DJe 28/3/2022). No caso, as penas privativas de liberdade ficaram fixadas em 3 meses de detenção para o crime do art. 132 do Código Penal e em 2 anos de reclusão para o delito do art. 334-A do Código Penal. Para a primeira reprimenda, a prescrição ocorre em 3 anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal e, para a última pena, a prescrição ocorre em 4 anos, conforme previsto no art. 109, V, do referido Estatuto Criminal. Portanto, tendo a sentença condenatória sido proferida em 15/12/2016, verificou-se a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal, na dicção do art. 117, IV, do CP. Ante o exposto, dou provimento ao agravo regimental, para declarar a extinção da punibilidade, pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal, dos crimes imputados ao agravante relativos aos arts. 132 e 334-A, ambos do Código Penal, nos termos do art. 117, IV, do referido Estatuto Criminal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 07 de abril de 2022. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Relator (STJ - AgRg no REsp: 1954976 SP 2021/0265979-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 11/04/2022).
Grifo nosso

Assim, em tendo transitado em julgado a decisão para o Ministério Público e tendo decorrido mais de 04 anos entre a sentença e o Acórdão objurgado, reconheço, de ofício, a prescrição da pretensão estatal do crime previsto no art. art. 288, § U, do CP, em favor de ambos os embargantes e estendo tal benefício a Raimundo Regilvan de Souza Almeida, corréu nos autos da mesma ação penal que, de igual modo, teve sua pena, para o crime do art. art. 288, § U, do CP, reduzida para 01 ano e 04 meses de reclusão, aplicando ao caso o chamado “
efeito extensivo
”, nos termos do art. 580 do CPP.

Ante o exposto, por não vislumbrar no caso em análise nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 619 do Código de Processo Penal, não conheço do presente recurso de Embargos de Declaração, mas, de ofício, declaro extinta a punibilidade dos embargantes em relação ao crime previsto no art. 288, § U, do CP, com fundamento no
art. 107, IV c/c o artigo 109, V, artigo 110 §1º e artigo 119,
do CP, estendendo a decisão ao corréu, com fulcro no art. 580 do CPP.

É como
voto
.

Belém/PA, 12 de setembro

de 2022.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 22/09/2022